Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-77.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-77.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SANDRA SEBOLD PEDROSO - CPF: 002.151.022-90 (EMBARGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS
–

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante, qual seja,
fixação da condenação em honorários advocatícios com base no valor da causa, e não no valor da condenação, em desrespeito ao critério legal de preferência
.

É necessário observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019797-77.2016.8.11.0041

– COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

SANDRA SEBOLD PEDROSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
opõe recurso de embargos de declaração (ID

136731654
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
135349687
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
124120663
),
que
deu
provimento
ao recurso
,

para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, devendo ser realizado o refaturamento do período impugnado pela média de consumo da unidade consumidora dos últimos 12 (doze) meses após a troca do hidrômetro e condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Por consequência, ficando a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

Em suma, a
parte
embargante sustenta a ocorrê
ncia de omissão
quanto ao art. 85 do CPC/15
, uma vez que o acórdão recorrido
estabeleceu honorários ao patrono da parte embargada considerando o valor da causa, devendo ser calculados sobre o valor da condenação, qual seja, tão somente R$3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

Aduz que,
jamais poderia ter se utilizado do valor da causa para fins de cálculo dos honorários no processo em apreço, sobretudo porque deve ser estipulado em consonância com a condenação exarada, a qual ficou bem longe da pretensão econômica inicial da embargada, sendo correto que o fato do valor ser baixo não autoriza a desobedecer a regra
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão

apontad
a
.

Recurso tempestivo (ID
137064179
).

Contrarrazões juntadas no ID
137586183
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019797-77.2016.8.11.0041

– COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

SANDRA SEBOLD PEDROSO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue omissão

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão
embargado
uma vez que o acórdão recorrido estabeleceu honorários ao patrono da parte embargada/apelante considerando o valor da causa, devendo ser calculados sobre o valor da condenação, qual seja, tão somente R$3.000,00 (
três mil reais) de danos morais
.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a

sentença singular e julgar procedente a demanda inicial,
devendo ser realizado o refaturamento do período impugnado pela média de consumo da unidade consumidora dos últimos 12 (doze) meses após a troca do hidrômetro
e, condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.
”
(ID
135349687
, p.
16
)
(
g.n
.)

Constata-se
que o acórdão embargado levou em consideração
a
obrigação de fazer, consistente na revisão das faturas de fornecimento de água, limitando a cobrança ao valor da média de consumo apurados nos últimos 12 meses após a troca do hidrômetro, além da condenação ao importe de R$3.000,00 (três mil reais)
em dano moral
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO AO INVÉS DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONSIDERAÇÃO DO IMPORTE CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no que se refere aos honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão, porque foi considerado para o cálculo o valor da causa, enquanto existe decisão em obrigação de pagar.

3. Embora, de fato, haja condenação nos autos, o importe foi de R$ 3.000,00 (três mil e reais) e revisão de fatura, sendo possível, em dicção ao § 8º, do art. 85, do CPC, estabelecer sobre outro critério, sendo no caso o valor da causa adequado e compatível (R$ 14.000,00).
Consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.

4. Ausência de vícios.

5.
Aclaratórios
conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1014788-55.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)
(
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1.
[...]
2.
Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. A embargante aponta erro material no acórdão, pois teria fixado a condenação em honorários

advocatícios com base no valor da causa, e não no valor da condenação, em desrespeito ao critério

legal de preferência.

4. Sem razão. No caso, houve a condenação da ora embargante à obrigação de fazer, consistente na revisão da conta da fatura de fornecimento de água, limitando a cobrança ao valor da média de consumo apurado nos últimos meses. Assim, diante da ausência de condenação a numerário certo e líquido, havendo, ao revés, condenação à obrigação de fazer, escorreito o cálculo da condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no

acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

6.EMBARGOS

CONHECIDOS E REJEITADOS.”

(N.U 0703082-92.2020.8.07.0012
TJ-DF
, Relator Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Julgado em
03/09/2021
)
(
g.n
.)

Logo, não há falar em omissão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Assim, ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve est
a
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019,
DJe
19/06/2019) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os
aclaratórios
são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos
aclaratórios
e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes
aclaratórios
, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(
EDcl
nos
EREsp
1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019,
DJe
24/05/2019) (
g.n
.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022